Tribunal: TJMT
Processo: 1021154-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021154-40.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHEL MARAN FILGUEIRA - CPF: 008.777.881-54 (ADVOGADO), TAYNA DE MATOS SCHUETZ - CPF: 054.731.781-62 (EMBARGANTE), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VOTO DIVERGENTE DO 6o VOGAL, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, PELO PROVIMENTO..

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES RELATIVAS AO FIES. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ENCERRADA A CONTROVÉRSIA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DA APLICABILIDADE DOS DISPOSITIVOS INVOCADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente, por unanimidade, o pedido de desconstituição de sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito com obrigação de fazer e danos morais, fundado na suposta cobrança indevida de valores por instituição de ensino, apesar da existência de contrato FIES com cobertura integral (100%).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento: (i) da natureza jurídica do contrato FIES 100% firmado; (ii) da incidência dos arts. 4o, caput e § 14, e 15-E da Lei no 10.260/2001 e das Portarias MEC/FNDE no 10/2010, 21/2014 e 638/2017; (iii) da eventual inaplicabilidade das normas invocadas ao caso concreto; e (iv) do art. 489, § 1o, incisos I, III e IV, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado fundamentou-se na inexistência de violação manifesta à norma jurídica, assentando que a controvérsia envolve interpretação sistemática de dispositivos legais, normas infralegais e cláusulas contratuais, cuja análise não configura hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966, V e VIII, do CPC.

4.

A ausência de manifestação individualizada sobre cada norma legal ou regulamentar invocada decorre da conclusão de inexistência de violação literal e direta à ordem jurídica, sendo desnecessária a análise pormenorizada de cada dispositivo citado.

5.

Contatado que a sentença rescindenda não padeceu do vício previsto no art. 966, V, do CPC, não se impõe ao órgão julgador refutar exaustivamente todos os dispositivos invocados, sendo suficiente a exposição clara das razões pelas quais rejeitou o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão o não enfrentamento individualizado de dispositivos legais invocados, quando o acórdão assenta, de forma clara e suficiente, a inexistência de violação manifesta à norma jurídica. 2. A controvérsia sobre cobrança em contrato FIES 100% demanda interpretação de cláusulas contratuais e normas infralegais, incompatível com o art. 966, V, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, I, III e IV, e 966, V e VIII; Lei no 10.260/2001, arts. 4o, caput e §14, e 15-E.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.615.073/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 24.10.2017; STF, AgR no ARE 1.246.378, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, j. 08.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos de declaração opostos por Tayna de Matos Schuetz contra o acórdão proferido nos autos da Ação Rescisória n.o 1021154-40.2024.8.11.0000, que julgou improcedente, por unanimidade, o pedido de desconstituição da sentença prolatada na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais n.o 1003384-04.2019.8.11.0002.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão relevante no v. acórdão quanto à análise da natureza jurídica do contrato FIES 100% por ela celebrado à incidência de normas legais e regulamentares que vedariam a cobrança de valores excedentes ao aluno com financiamento integral.

Aponta como não enfrentadas as normas dos arts. 4o, caput e §14, e 15-E da Lei no 10.260/2001, além de portarias normativas do MEC e FNDE (no 10/2010, 21/2014 e 638/2017), reiterando a violação manifesta à norma jurídica, fundamento da ação rescisória.

A embargada apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, a inexistência de omissão no acórdão, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia posta nos presentes embargos de declaração circunscreve-se à aferição da existência ou não de omissão no acórdão embargado, quanto ao exame concreto e específico das normas legais invocadas na ação rescisória.

O embargante sustenta a existência de omissão relevante no acórdão, consubstanciada na ausência de enfrentamento expresso e específico quanto: (i) à natureza jurídica do contrato FIES 100% por ela celebrado, com previsão contratual de cobertura integral dos encargos educacionais; (ii) à incidência dos arts. 4o, caput e §14, e 15-E da Lei no 10.260/2001, bem como das Portarias MEC n.o 10/2010, 21/2014 e 638/2017, que, segundo a embargante, vedariam a cobrança direta de valores adicionais ao aluno nas hipóteses de financiamento integral; (iii) à ausência de fundamentação quanto à inaplicabilidade de tais normas ao caso concreto; e (iv) à eventual afronta ao art. 489, §1o, incisos I, III e IV, do CPC/2015, caso não superadas as omissões indicadas.

Na inicial da ação rescisória, a autora sustentou, com base nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, que a sentença rescindenda incorreu em erro de fato e violação manifesta à norma jurídica ao considerar legítima a cobrança de valores adicionais pela instituição de ensino, mesmo diante da celebração de contrato de financiamento estudantil (FIES) com cobertura de 100% da mensalidade. Alegou que tal cobrança seria juridicamente vedada, pois o financiamento integral excluiria qualquer obrigação financeira complementar por parte do aluno.

Para fundamentar a alegada ofensa ao direito, a autora invoca os arts. 4o, caput e §14, e 15-E da Lei n.o 10.260/2001, bem como as Portarias MEC/FNDE n.o 10/2010, 21/2014 e 638/2017, além de cláusulas contratuais que, em seu entender, vedariam expressamente a cobrança de quaisquer valores excedentes à cobertura do FIES.

No entanto, esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, por unanimidade, julgou improcedente o pedido da embargante, ao fundamento de que não se configuraram as hipóteses do art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil.

Nos termos do voto desta Relatora, o Colegiado rejeitou a tese de violação manifesta à norma jurídica, ressaltando-se que:
A discussão pretendida pela autora envolve a interpretação de diversas Portarias Normativas do Ministério da Educação e FNDE, que formam o arcabouço legal do FIES, em confronto com as disposições dos contratos e aditamentos firmados pela autora, o que não se confunde com uma violação evidente ou teratológica à norma jurídica.

Assim, ao contrário do que sustenta a autora, a tese da vedação à cobrança de valores adicionais
não decorre de proibição legal ou contratual expressa e inequívoca
. Ao revés, a conclusão pretendida, e apenas reiterada nos Embargos de Declaração, demanda interpretação sistêmica de dispositivos legais, normas regulamentares e cláusulas contratuais, cujos sentidos e alcances não são pacíficos e exigem valoração hermenêutica.

Em outras palavras, a ilicitude da cobrança defendida pela parte não resulta de comando legal de observância automática, mas de uma construção jurídica que pressupõe a análise da compatibilidade entre normas legais e pactos contratuais firmados com a instituição financeira e a entidade de ensino. Tal circunstância afasta, por definição, o cabimento da rescisória, dada a ausência de afronta literal e direta à ordem jurídica.

Assim, afastada a existência de violação manifesta de norma jurídica (núcleo essencial da causa de pedir da rescisória), torna-se desnecessária a manifestação individualizada sobre a aplicação ou não de cada um dos dispositivos legais mencionados.

Não se impõe ao órgão julgador, nesse contexto, refutar exaustivamente todos os dispositivos invocados, se o acórdão já assentou, de forma clara e coerente, que a sentença rescindenda não padeceu do vício previsto no art. 966, V, do CPC.

Dessa forma, não se verifica omissão a ser suprida, nem necessidade de manifestação autônoma sobre cada norma mencionada, pois a improcedência da ação rescisória, pela ausência de violação manifesta, encerra logicamente a análise da controvérsia.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA (1o VOGAL)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de Embargos de Declaração opostos por
TAYNA DE MATOS SCHUETZ
, contra Acórdão (ID. 291331870) desta colenda Quarta Câmara de Direito Privado que, nos autos da
Ação Rescisória
movida em desfavor de
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL
,
conheceu do recurso e julgou improcedente o pedido rescisório
, sob os seguintes fundamentos, em síntese:

a)

Art. 966, inciso VIII, do CPC
, ao afastar a tese de erro de fato, por considerar que a controvérsia acerca da natureza dos contratos do FIES (novos contratos semestrais ou aditamentos) foi objeto de debate e valoração na decisão rescindenda, não havendo ignorância de fato incontroverso e relevante;

b)

No
art. 966, inciso V, do CPC
, ao afastar a alegada violação manifesta de norma jurídica, sob o argumento de que a sentença rescindenda interpretou, de forma possível, os dispositivos da Lei no 10.260/2001 e das Portarias MEC/FNDE, e que eventual desacerto não se confundiria com violação manifesta a ponto de justificar o ajuizamento da ação rescisória.

A
Embargante
, por sua vez, sustenta que o Acórdão embargado é omisso quanto à análise individualizada de normas e cláusulas contratuais relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente os arts. 4o,
caput
e §14, e 15-E da Lei no 10.260/2001, bem como as Portarias MEC/FNDE n.o 10/2010, 21/2014, 638/2017 e 4/2017. Sustenta que, firmando contrato FIES com cobertura de 100% no 1o semestre de 2015, não poderia ser compelida a arcar com cobrança complementar de qualquer valor, conforme vedação legal expressa. Aponta, ainda, omissão quanto à análise dos incisos I, III e IV do §1o do art. 489 do CPC/2015.

A
Embargada
, por outro lado, sustenta a inexistência de omissão ou obscuridade no julgado, defendendo que a improcedência da rescisória foi adequadamente fundamentada, sendo o inconformismo mera tentativa de rediscutir o mérito sob o pretexto de integração do julgado.

A
ilustre Relatora, Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira
, por sua vez, conheceu dos embargos e os rejeitou. Em síntese, sustentou que o acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos necessários ao deslinde da causa, afastando, de forma motivada, a configuração de erro de fato e a existência de violação manifesta à norma jurídica. Outrossim, considerou desnecessária a manifestação pormenorizada sobre cada dispositivo legal invocado, uma vez que a fundamentação global teria sido suficiente para a solução da controvérsia.

Pois bem.

Verifico que os embargos merecem acolhimento.

Ainda que a via estreita dos embargos de declaração não comporte rediscussão de mérito, é certo que
omissões relevantes podem, inclusive, ser supridas com efeitos infringentes
, quando o saneamento da omissão
altere o resultado do julgamento
, como no presente caso.

A omissão apontada pela embargante não se confunde com simples inconformismo, pois
diz respeito à ausência de enfrentamento específico de normas legais e infralegais diretamente incidentes sobre a validade da cobrança efetuada e capazes de infirmarem a conclusão adotada na sentença
, tais como:

a)

Art. 4o,
caput
e §14, da Lei no 10.260/2001
, que veda expressamente a exigência de pagamento de encargos educacionais pelo estudante beneficiado com cobertura integral pelo FIES (100%) ;

b)

Art. 15-E da mesma Lei
, que veda a cobrança de valor ou taxa adicional sobre o valor total do curso originalmente financiado, fixado no momento da contratação, e assevera que o respectivo valor total do curso deve estar discriminado nesse contrato, além de também reforçar o sentido da expressão “encargos educacionais”;

c)

Portarias MEC/FNDE n.o 21/2014, 638/2017 e 4/2017
, que estabeleceram os limites de reajuste e as condições contratuais no tempo, aplicáveis ao caso da embargante,
cuja contratação se deu no 1o semestre de 2015, com cobertura de 100%
.

Antes de se adentrar na análise da alegada omissão, primeiramente elucida-se a existência ou não de manifesta violação de norma jurídica, nos termos do art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, mediante citação dos seguintes trechos da
Sentença
objeto da Ação Rescisória:

[...]

Tayna de Matos Schuetz propôs Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência, em face da Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT, ambos qualificados nos autos.

Aduz a autora que foi aprovada no vestibular de 2014 para cursar o curso de medicina a partir do ano letivo de 2015/1, tendo realizado contratação financiamento no percentual de 100% da graduação pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) das semestralidades, porém, recebeu email informando que possui pendências que deveriam ser regularizadas para se matricular e cursar o período de 2019/1, no valor de R$ 10.606,10
, sem qualquer especificação acerca do fundamento da cobrança.

Relata que a requerida exigiu que a autora assinasse extrato de pendências como forma de concordância com a dívida, a fim de que a autora procedesse sua rematrícula

Assim, em sede de liminar a autora postulou pela concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida realize a rematrícula dos semestres subsequentes, até a decisão final da presente demanda; suspender imediatamente qualquer cobrança que exceda o previsto no contrato do FIES, sob pena de multa.
No mérito pugna pela declaração de inexistência da dívida cobrada em virtude de ser beneficiária do Fies em 100%
, que a requerida se abstenha de incluir o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral suportado.

[...]

Inicialmente,
ressalto que a matéria discutida nos autos versa sobre relação jurídica consumerista
, tendo em vista a nítida posição, ostentada pela parte autora da demanda, de destinatária final dos serviços onerosamente providos pela requerida, devendo, portanto, ser analisada sob os princípios que informam e disciplinam o microssistema específico e regido pelo estatuto consumerista.

No mérito, a questão nodal trata-se da informação prestada pela instituição de ensino que supostamente diverge da forma contratada pelas partes
.

[...]

Nessa perspectiva, a Portaria Normativa no 4, de 06 de fevereiro de 2017 do MEC, limitou o valor semestral em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para novos financiamentos, frisando que caberia ao estudante arcar com a eventual diferença
. In verbis:

1-A)
Em razão do disposto no § 8o do art. 7o desta Portaria, e nos termos do art. 4o-B da Lei no 10.260, de 2001, e art. 25, § 2o da Portaria Normativa MEC no 1, de 2010, fica estabelecido o limite do valor semestral máximo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para novos financiamentos, cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença
. (grifei)

Logo, uma vez que houve limitação no valor financiado, e, por outro lado, a autora assumiu obrigações contratuais com a instituição de ensino, a pretensão da parte autora não merece prosperar, senão vejamos.

Em razão da natureza jurídica do contrato de prestação de serviços educacionais, que é bilateral e gera obrigações a serem cumpridas por ambas as partes, o múnus da parte autora constitui-se em demonstrar que cumpriu com a obrigação contraída, isto é, a realização dos pagamentos das mensalidades, conforme acordado.

Nesse aspecto, examinando-se detidamente os autos, verifica-se que as partes entabularam contratos de prestação de serviços educacionais para todos os semestres, onde preveem expressamente, na cláusula segunda, que a aluna pagaria a diferença, sempre dividido em 06 (seis) parcelas, explicando ainda que tal valor correspondia a 1/6 do valor contrato.

Por outra senda, ainda que se trate de relação de consumo, envolvendo responsabilidade objetiva, não se pode olvidar a necessidade de se demonstrar a efetiva falha do prestador de serviços e, in casu, a autora sequer apontou qualquer vício ou defeito capaz de macular a vontade das partes firmadas no contrato de prestação de serviços educacionais, que previu expressamente que o valor da mensalidade seria fixado na importância de R$ 10.065,00.

Portanto, não pode a autora alegar desconhecimento do valor integral das mensalidades, já que a cada semestre firmava contrato de prestação de serviços educacionais com a requerida.
Ademais, o pagamento da diferença decorre do próprio sistema do FIES, segundo a Portaria Normativa n. 04/2017 do MEC
, acima já transcrita, valendo o registro que o FIES apenas dá suporte financeiro ao estudante, não substituindo sua obrigação assumida perante a instituição de ensino
, razão pela qual tenho como devida a cobrança dos valores referente a diferença entre o valor financiamento e o valor praticado a título de mensalidade escolar.

Dispositivo

Diante de todo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados na ação principal, e
julgo extinto o feito principal, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Revogo a liminar concedida. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios este fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiário da justiça gratuita.

Outrossim, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE A RECONVENÇÃO para o fim de condenar a reconvinda/autora ao pagamento da quantia de R$ R$ 10.156,26
(dez mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do vencimento da prestação.

Condeno ainda a reconvinda, a título de sucumbência, ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação devidamente atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita.

[...] (ID. 86695723, 1003384-04.2019.8.11.0002, p. 01; 04-06, autos no

[grifos nossos e do original]

Consequentemente, para elucidar se há que se falar ou não em omissão no Acórdão da Ação Rescisória embargado, ou se trata, em verdade, de interpretação de norma jurídica enfrentada de modo divergente do almejado pela embargante, o que afastaria a questionada omissão,
cita-se os seguintes trechos da petição inicial

da Ação Rescisória
:

[...]

Conforme narrado no introito, a sentença julgou improcedente o pedido de inexigibilidade das semestralidades exigidas da autora que era aluna 100% FIES, ou seja, a sentença considerou que a autora deveria suportar valores de reajustes unilaterais das semestralidades da universidade se fossem acima dos reajustes do FIES.

Não se questiona neste momento se esse entendimento é correto ou errado, pois o processo judicial admite as revisões em diferentes instâncias justamente para buscar o melhor direito.

Todavia,
no caso, o juízo fundamentou sua sentença com base em norma
inaplicável (não vigente) ao caso e violando normas jurídicas que eram aplicáveis aos fatos, normas estas que expressamente vedação a cobrança de semestralidades
. Não se trata nesse caso de interpretação sobre a qualidade da norma, conforme se demonstrará a seguir, mas de clara violação da norma aplicável ao fato. Ao negar vigência à norma aplicável à época, houve manifesta violação de norma jurídica.

[...]

Na época em que se firmou o contrato de financiamento estudantil (2015) não era aplicável a Portaria Normativa no 4, de 06 de fevereiro de 2017 do MEC, mesmo porque ela sequer existia à época
. E essa portaria NUNCA foi aplicável à aluna, o que será devidamente elucidado à frente.
Por isso a ofensa ao inciso V, pois a sentença violou norma jurídica aplicável ao contrato à época
.

[...]

Premissa 1:
A Aluna Autora foi aprovada para cursar medicina no 1o Semestre de 2015, obtendo financiamento do FIES para 100% de suas Semestralidades
.

A primeira premissa, portanto:
o contrato de financiamento da Autora era um financiamento de 2015
.

Premissa 2:
até o ano de 2017 as Universidades não poderiam cobrar valores de semestralidades dos alunos FIES 100%.

Premissa 3: a partir de 2017 as Universidades poderiam cobrar valores de semestralidades de alunos FIES
dos novos contratos, pois os novos contratos (apenas os novos!)
teriam um limite de financiamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por semestralidade. Os contratos anteriores à 2017 eram regulados por norma diversa e, por isso, não era possível cobranças de semestralidades.

[...]

Em
2016, a Lei 13.366
, ao alterar o FIES, alterou o art. 4o, porém, para que não restasse dúvidas acerca do financiamento, estabeleceu expressamente a proibição de serem cobrados valores adicionais pela IES (Instituições de Ensino):

Art. 4o
São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados,
vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o-B. (Redação dada pela Lei no 13.366, de 2016
) (grifos nossos)

A Lei n.o 10.260 foi muito clara em dispor em seu artigo 4o, que o financiamento de 100% se refere ao encargos educacionais, leia-se gastos relacionados ao acesso à universidade: matrícula e as mensalidades/semestralidades/anualidades.

Para que não reste dúvida acerca da definição de “encargos educacionais”, é importante destacar a portaria normativa 10 de 30/04/20103 , que em seu art. 6o, §5o os definiu, bem como vedou a cobrança adicional:

[...]

II –
Segunda e terceiras normas violadas norma violada: art. 3o Portaria Normativa no 21, DE 26/12/2014 e art. 1o, inciso I, Portaria 638/2017
.

Objetivando deixar mais clara a norma acima, essa
Portaria no 10/2010 foi alterada pela PORTARIA NORMATIVA No 21, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014
. Essa portaria foi prontamente
aplicada aos alunos que aderiram ao FIES em 2015 (caso da recorrida). A PORTARIA 21, em seu art. 3o assim dispôs:

Art. 3o A Portaria Normativa MEC no 10, de 30 de abril de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 2o -A
É vedado às IES participantes do FIES exigir o pagamento de matrícula e de parcelas da semestralidade do estudante que tenha concluído a sua inscrição no SisFIES
. (grifos nossos)

Portanto, vê-se até aqui o cumprimento de duas premissas apontadas por nós:
alunos FIES 2015 + proibição de cobrança de semestralidades
.

[...]

Contratos a partir de 2017
: as semestralidades passaram a ser fixadas no valor máximo de R$ 30.000,00. Para os cursos com semestralidades superiores, esses alunos agora infelizmente teriam que arcar com as diferenças.

Essa mudança foi estampada nas
Portaria no 4/2017 e 638/20175 . A portaria 4/2017, assim dispôs em seu art. 1-A
:

Nota-se que a referida portaria foi expressa ao dispor que
a limitação de R$ 30.000,00 era apenas
para os novos financiamentos
.

Para que não restasse dúvidas de que a limitação imposta era apenas aos novos contratos,
a Portaria 638/2017 trouxe expressamente a diferenciação entre os contratos anteriores e posteriores a 2017, em seu art. 1o
:

Art. 1o Estabelecer para o 2o semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I -
Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70
(quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos). (a semestralidade que era de R$ 39.000 em 2015 foi atualizada para R$ 42.983,70 em 2016 e R$ 48.897,45 em 2017) *imagem dos aditivos abaixo*

II -
Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017: R$ 30.000,00
(trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.

Para que não reste dúvidas, no caso concreto, os aditivos demonstram que NUNCA houve aplicação da restrição de R$ 30.000,00. Esses aditivos fizeram parte da ação de origem. Comprova-se nesses documentos que os valores liberados pelo FIES em 2017 foram de R$ 48.897,45, e em 2018, R$ 51.580,43 (bem acima da inflação de 2,95% em 2017), não havendo, portanto, a limitação de R$ 30.000,00. A esses valores poderia incidir, ainda, o percentual adicional de 25% para cobrir eventuais diferenças de valores. Vejamos:

[...]

A violação da norma jurídica pelo juízo sentenciante fica mais clara, quando verificada que
a instituição tentou cobrar valores de semestralidade anteriores à 2017
. Vejam o extrato de cobrança de semestralidades que a UNIVAG apresentou para a aluna em 2019, todos com data de vencimento do ano de 2016:

[...]

O magistrado afirmou na sentença que “o pagamento da diferença decorre do próprio sistema do FIES, segundo a Portaria Normativa n. 04/2017 do MEC, acima já transcrita
”.

Ou seja, demonstra-se que o magistrado
violou sem quaisquer sombras de dúvidas as normas jurídicas aplicáveis à época
: art. 4o da Lei 10.260/2001, com redação data pela Lei 12.202/2010 c/c com os art. 6o, §5o, da Portaria Normativa n.o 10 de 30/04/2010, art. 3o Portaria Normativa no 21, DE 26/12/2014 e art. 1o, inciso I , Portaria 638/2017.

Não se trata de questão interpretativa, pois não estava à escolha do magistrado a norma a ser aplicada. Fato é que
a sentença não poderia aplicar a Portaria Normativa n.o 04/2017, pois esta não tinha vigência para o contrato da Autora
.

[...]

Por fim, o art. 15-E da Lei no 10.260/2001 (incluído pela Lei 13.530/2017), vedou às IES que cobrassem qualquer valor adicional do valor total do curso originalmente financiado
, valor este fixado no momento da contratação do financiamento, o que enterra por completo qualquer autorização legal para as cobranças promovidas pela IES:

Art. 15-E. São passíveis de financiamento por essa modalidade do Fies até cem por cento dos encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados,
vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional sobre o valor total do curso originalmente financiado, fixado quando da contração do financiamento pelo estudante junto às instituições de ensino.

Esse artigo foi muito mais claro ainda em dispor que as universidades deveriam respeitar os valores de financiamento contratado, não podendo adicionar cobranças que não aquelas definidas quando da contratação do FIES.

Desta forma, demonstra-se que a sentença violou manifestamente norma jurídica, estas consubstanciadas nos
art. 4o da Lei 10.260/2001, com redação data pela Lei 12.202/2010 c/c com os art. 6o, §5o, da Portaria Normativa n.o 10 de 30/04/2010; art. 3o Portaria Normativa no 21, de 26/12/2014; art. 1o, inciso I , Portaria 638/2017; e art. 15-E da Lei no 10.260/2001 (incluído pela Lei 13.530/2017)
, devendo a sentença ser rescindida.

[...] (ID. 230469162, p. 13; 14-15) [grifos nossos e do original]

Quanto ao enfrentamento da alegada violação manifesta dessas normas jurídicas, suscitado pela autora, ora embargante, cita-se também os seguintes trechos do Voto original condutor do Acórdão da Ação Rescisória, objeto dos presentes Embargos de Declaração, proferido pela eminente Desembargadora Relatora:

[...]

Na segunda hipótese rescisória invocada, a autora alega violação manifesta das normas jurídicas estabelecidas no art. 4o da Lei 10.260/2001 e Portarias Normativas no 10/2010, 21/2014 e 4/2017, as quais supostamente vedariam a cobrança de valores adicionais para contratos FIES firmados antes de 2017.

A sentença baseou-se em interpretação razoável do ordenamento jurídico
, especialmente quanto à responsabilidade do aluno pelas diferenças não cobertas pelo FIES, prevista nos contratos firmados com a requerida e com a instituição financeira.
A violação manifesta pressupõe erro grosseiro e inequívoco, o que não se verifica no caso concreto.

A discussão pretendida pela autora envolve a interpretação de diversas Portarias Normativas do Ministério da Educação e FNDE, que formam o arcabouço legal do FIES, em confronto com as disposições dos contratos e aditamentos firmados pela autora, o que não se confunde com uma violação evidente ou teratológica à norma jurídica
.

O Superior Tribunal de Justiça esclarece a “A ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma.” (STJ - AgInt na AR 6856/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 17/03/2022)

[...] [grifo nosso]

Pois bem
. Desse modo, com a devida vênia à eminente Relatora, verifica-se que o Acórdão embargado, ao afastar a alegação de violação manifesta à norma jurídica, limitou-se a afirmar, de modo genérico, que a sentença rescindenda se baseou em interpretação razoável do ordenamento jurídico, sem, no entanto, enfrentar de forma específica, conforme exige o
art. 489, §1o, em seus incisos I, III e IV, do Código de Processo Civil
, as normas legais e regulamentares invocadas pela parte autora da ação rescisória, especialmente aquelas que disciplinam a vedação de cobrança complementar a estudantes com cobertura integral pelo FIES e à tese de irretroatividade das novas regras para contratos anteriores às inovações normativas.

Com efeito, a parte embargante não se limitou a alegações genéricas, mas indicou de forma precisa e fundamentada os dispositivos legais e infralegais cuja violação teria ensejado o ajuizamento da ação rescisória e que podem infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de Primeira Instância. Desse modo, em observância ao supracitado art. 489, §1o, I, III e IV, do CPC, passo a enfrentar os argumentos deduzidos pela autora, ora embargante, para suprir a omissão constatada.

A
Lei no 10.260/2001
, que institui o Fundo de Financiamento Estudantil – FIES –, estabelece, em seu
art. 4o,
caput
, que o financiamento concedido ao estudante pode abranger até 100% dos encargos educacionais cobrados pelas instituições de ensino superior, conforme cita-se:

Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies
até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais
cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados,
vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o-B
. (Redação dada pela Lei no 13.366, de 2016)

Outrossim, o
§14o, do art. 4o da referida Lei no10.260/2011, acrescido pela Lei 13.530/2017
, deixa claro que apenas para financiamentos pelo FIES inferiores a 100% é que haverá obrigação do estudante para pagar parcelas não financiadas, conforme cita-se:

§ 14.

Para os financiamentos pelo Fies
inferiores a 100%
(cem por cento) dos encargos educacionais,
a parcela não financiada será paga pelo estudante
em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária, sem ônus adicionais para elas.
(Incluído pela Lei no 13.530, de 2017) [grifo nosso]

Assim, a norma é explícita ao dispor que as instituições de ensino participantes do programa ficam obrigadas a não exigir do estudante qualquer pagamento adicional a título de complementação da parcela financiada, sob pena de descredenciamento e outras sanções administrativas. Trata-se, pois, de
regra cogente, de ordem pública, voltada à proteção da parte hipossuficiente na relação educacional – o estudante –, e de observância obrigatória pelas entidades educacionais
que voluntariamente aderem ao programa federal.

Essa diretriz é reiterada e regulamentada por normas infralegais de caráter vinculante, como a
Portaria Normativa no 10, de 30 de abril de 2010, do MEC
, cujo
art. 6o, §5o
, delimita o significado da expressão “
encargos educacionais
” presentes no citado art. 4o,
caput
, da Lei no 10.260/2001 e
veda a cobrança de taxas adicionais
, conforme cita-se:

Art. 6o Dos encargos educacionais cobrados pela IES, ressalvado o disposto no § 2o do art. 25 da Portaria Normativa MEC no 1, de 2010, são passíveis de financiamento pelo FIES os seguintes percentuais: (Redação dada pela Portaria Normativa no 21, de 26 de dezembro de 2014).

[...]

§ 5o Para fins do disposto nesta Portaria,
consideram-se encargos educacionais a parcela mensal das semestralidades ou anuidades escolares
, fixadas com base na Lei no 9.870, de 23 de novembro de 1999, cobrada do estudante por parte da IES e não abrangida pelas bolsas parciais do ProUni,
vedada a cobrança de qualquer taxa adicional
.

[...] [grifo nosso]

A mesma
Portaria Normativa MEC no 10/2010
, em seu
art. 2o-A
, veda a inserção de pagamento de matrícula e acréscimos de semestralidade, conforme cita-se:

Art. 2o-A
É vedado às IES participantes do FIES exigir o pagamento de matrícula e de parcelas da semestralidade do estudante que tenha concluído a sua inscrição no SisFIES
. (Redação dada pela Portaria Normativa no 21, de 26 de dezembro de 2014).

[grifo nosso]

Da mesma forma, a
Portaria Normativa MEC no 638/2017
, no
art. 1o, inciso I
, estabeleceu regramento em consonância com o respeito ao
direito adquirido e ao ato jurídico perfeito
(
art. 5o, XXXVI, da CF/88 e art. 6o, da LINDB
), conforme cita-se:

[...]

Art. 1o Estabelecer
para o 2o semestre de 2017
o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I -
Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016
: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II -
Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017
: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.

[...] [grifo nossos]

Por sua vez, a
Portaria Normativa MEC no 4/2017
, em seu
art. 1o-A
, a qual entrou em vigor na data de sua publicação (06/02/2017),
não pode ser aplicada retroativamente
, sob pena de violação dos já supracitados art. 5o, XXXVI, da CF/88 e art. 6o, da LINDB e, nesse sentido, o próprio enunciado normativo apresenta essa ressalva, veja-se:

1-A) Em razão do disposto no § 8o do art. 7o desta Portaria, e nos termos do art. 4o-B da Lei no 10.260, de 2001, e art. 25, § 2o da Portaria Normativa MEC no 1, de 2010, fica estabelecido o limite do valor semestral máximo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
para novos financiamentos
, cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.

[grifo nosso]

A esse conjunto normativo soma-se o
art. 15-E da Lei no 10.260/2001
, introduzido pela Lei no 13.530/2017, que veda a cobrança de valor ou taxa adicional sobre o valor total do curso originalmente financiado, fixado no momento da contratação, e assevera que o respectivo valor total do curso deve estar discriminado nesse contrato, além de também reforçar o sentido da expressão “encargos educacionais”, veja-se:

Art. 15-E. São passíveis de financiamento pela modalidade do Fies prevista no art. 15-D desta Lei até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o desta Lei em que estejam regularmente matriculados,
vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional sobre o valor total do curso originalmente financiado, fixado no momento da contratação do financiamento pelo estudante com as instituições de ensino
.

§ 1o
O valor total do curso originalmente financiado será discriminado no contrato de financiamento estudantil da modalidade do Fies
prevista no art. 15-D desta Lei, o qual especificará, no mínimo, o valor da mensalidade no momento da contratação e o índice de reajuste ao longo do tempo, na forma a ser estabelecida em regulamento.

§ 2o Para os efeitos do disposto nesta Lei,
os encargos educacionais referidos no caput deste artigo considerarão todos
os descontos aplicados pela instituição, regulares ou temporários, de caráter coletivo ou decorrentes de convênios com instituições públicas ou privadas, incluídos os descontos concedidos devido ao seu pagamento pontual, respeitada a proporcionalidade da carga horária.

[...] [grifo nosso]

Assim, no caso concreto, a embargante demonstrou que, apesar de contar com contrato de financiamento ativo e vigente desde o semestre 2015/1, com cobertura de 100% registrada no sistema do FIES, a instituição de ensino impôs-lhe, de forma indevida, cobrança paralela e extra contratual, sob o argumento de que o contrato anteriormente celebrado não se renovava automaticamente, violando as supracitados enunciados de Lei e de Portarias Normativas.

Assim, ao julgar improcedentes os pedidos da autora na ação principal e acolher a reconvenção para condená-la ao pagamento de valores que a legislação expressamente proíbe de serem exigidos, a sentença rescindenda incorreu em nítida afronta às normas jurídicas cogentes acima mencionadas.

Tal interpretação, ao desconsiderar o caráter vinculativo e protetivo das regras do FIES, afronta não apenas a legalidade estrita, mas também o princípio da confiança legítima que deve reger as relações jurídicas estabelecidas sob a égide de políticas públicas federais de inclusão educacional.

Ressalte-se que não se trata aqui de controvérsia hermenêutica razoável, mas de sentença que ignora a eficácia normativa de comandos legais objetivos e vinculantes, incorrendo, por isso, em violação manifesta à norma jurídica nos termos do art. 966, V, do Código de Processo Civil.

Essa violação não pode ser relativizada sob o manto da discricionariedade judicial, pois o julgador está vinculado à lei e à sua correta aplicação, especialmente quando envolvidas normas de natureza cogente e de interesse público, como são as que regulam o FIES.

A corroborar o entendimento, assevera-se que, sobre o tema,
a própria Quarta Câmara de Direito Privado, conforme julgado recente, de 10/02/2025
, sob a Relatoria da Desa. Serly Marcondes Alves,
reconhece a

ilegalidade de cobranças complementares
realizadas à margem do contrato e das portarias vinculantes do FIES, especialmente quando o contrato contempla
cobertura integral (100%)
, com fulcro na supracitada
Portaria MEC no 4/2017
.

Nesse sentido, cita-se o teor da mencionada ementa de julgado:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO INTEGRAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INDEFERIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por IASMIN MEDEIROS contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada em face do INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE (IEMAT). A autora, beneficiária do FIES com 100% de financiamento, alegou cobrança indevida de diferença de mensalidade no valor de R$ 2.652,60 referente a acréscimos de disciplina, em suposta desconformidade com o contrato firmado em 2015. A sentença de improcedência condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. No recurso, a apelante pugna pela reforma da sentença para declarar a inexistência da dívida e pleiteia indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a licitude da cobrança de diferença de mensalidades pela instituição de ensino; (ii) determinar a existência de obrigação de restituição do valor pago a maior; (iii) avaliar a configuração de danos morais pela cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança adicional, alegadamente relacionada ao acréscimo de disciplinas e reajustes contratuais, carece de suporte probatório, pois a instituição de ensino não demonstrou os índices de reajuste ou os componentes do cálculo que justificassem os valores cobrados.

A cláusula contratual que previa adicional de 25% para cobertura de possíveis reajustes no valor dos encargos educacionais não autoriza a cobrança sem demonstração específica de como o montante foi calculado.

Eventual divergência entre a instituição de ensino e o FIES sobre o teto do financiamento não pode ser transferida ao aluno, em observância ao art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, que exige informação clara e adequada sobre os serviços prestados.

A Portaria MEC no 4/2017 determina que contratos firmados até o segundo semestre de 2016 sejam integralmente cobertos pelo FIES, vedando a cobrança de diferenças ao estudante, o que reforça a ilicitude da conduta da ré.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência pacífica entende que a mera cobrança indevida, sem exposição a constrangimento ou prejuízo à conclusão do curso, configura mero dissabor, não ensejando reparação por danos morais.

A restituição simples do valor pago a maior se mostra devida, pois não houve comprovação de má-fé por parte da instituição de ensino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de diferença de mensalidades em contrato de financiamento estudantil integralmente coberto pelo FIES é prática abusiva e deve ser declarada inexistente quando não houver comprovação de base contratual ou legal válida.

O valor pago a maior pelo aluno deve ser restituído de forma simples, acrescido de correção monetária e juros legais.

A cobrança indevida de valores, por si só, não configura dano moral quando não há constrangimento ou prejuízo significativo aos direitos da personalidade do aluno.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, III; CPC/2015, art. 373, II; Portaria MEC no 4/2017, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC no 1026326-44.2018.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12/08/2020, DJE 17/08/2020.

(N.U 1001773-16.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

No mesmo sentido, cita-se trecho de decisão de Relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
, ao apreciar Recurso Especial interposto por Instituição de Ensino Superior em face de Acórdão oriundo da Terceira Câmara de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO ESPECIAL No 2061896 - MT (2023/0095717-3)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, no qual se insurge contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO assim ementado (fls. 2.103/2.104):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DEFESA REJEITADA - MÉRITO -
ALUNO DE MEDICINA - BENEFICIÁRIO DO FIES - FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE - ADITAMENTO DE CONTRATO FORMALIZADO EM 100% - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso se discute a suposta falha no serviço prestado pela demandada, ao exigir pagamento de valores complementares da autora, mesmo sendo esta beneficiária do financiamento estudantil, no percentual de 100% do valor da mensalidade, portanto desnecessária a participação do FIES no polo passivo e competente a Justiça Estadual.

Não há cerceamento de defesa quando as partes produzem as provas e o juiz decide pelo livre convencimento racional proferindo sentença fundamentada.

Verificado no caso concreto que o autor obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, torna-se devida somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.

[...]

Analisando o presente caso, vê-se que, quanto ao ponto controvertido, objeto do recurso especial, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO decidiu nestes termos
(fls. 2.109/2.111):

Quanto ao mérito, sabe-se que de acordo com o contrato de prestação de serviços educacionais, objeto do presente feito, o
artigo 4o, § 4o, da Lei no 10.260/2001
, que instituiu o financiamento estudantil no país, assim dispunha:

"Art. 4o. São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no artigo 1o em que estejam regularmente matriculados."

No caso dos autos, resta demonstrado que o autor foi beneficiado com 100% do financiamento do curso de Medicina,
cujo limite de crédito global restou avençado em R$557.820,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil e oitocentos e vinte reais), conforme disposto na Cláusula Terceira do Contrato de Abertura de Crédito para o financiamento de encargos educacionais (Id. 127486197 - Pág. 1), que traz ainda em seu parágrafo primeiro "que o valor da semestralidade financiada corresponde a 100% (cem por cento) do valor fixado pela IES para o 1o semestre de 2014 do curso em que o (a) FINANCIADO(A) está matriculado" (sic).

Inobstante a isso, é possível se aferir pelos parágrafos 3o e 5o da cláusula terceira que será admitido o aumento do valor constante do caput desta Cláusula, assim como o de pagamento de encargos educacionais financiados por intermédio do contrato, vejamos:

"PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando o limite de crédito global não for suficiente para a cobertura do percentual de financiamento até a conclusão do curso, seja dentro do prazo regular ou quando houver dilação do prazo do curso pela IES e desde que com prévia autorização do Agente Operador do FIES, será admitido o aumento do valor constante do caput desta Cláusula por meio de solicitação formal do(a) FINANCIADO(A) e mediante assinatura de termo aditivo a este Contrato.

[...]

"PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento à entidade mantenedora da IES, relativo aos encargos educacionais financiados por intermédio do presente Contrato, será providenciado pelo Agente Operador do FIES."

Paralelo a isso, a cláusula quarta do aludido contrato, dispõe ainda, litteris:

"CLÁUSULA QUARTA - DO PERCENTUAL DO FINANCIAMENTO - O valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais, não sendo permitida qualquer elevação do percentual estabelecido neste Contrato e seus aditamentos."

Nesse ponto, resta evidenciado que o aluno não pode ser cobrado por supostas diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES a instituição de ensino superior.

Isso porque,
ainda que a cobrança porventura conste em termo aditivo
, não seria permitida qualquer elevação do percentual previsto do contrato, visto que o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais totais.

O Tribunal de origem reconheceu que, nos termos expressos do contrato firmado entre o autor e a instituição financeira, bem como da legislação de regência da matéria, o financiamento concedido abrange 100% dos encargos educacionais. Observou, ainda, que o próprio contrato prevê que o valor financiado em cada semestre seria integralmente destinado ao custeio dos encargos educacionais, o que afasta a possibilidade de cobrança de eventuais diferenças.

Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.

[...]

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa parte, a ele nego provimento.

Majoro em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, o valor de honorários sucumbenciais já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o desse dispositivo, bem como os termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 29 de julho de 2025.

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Relator

(STJ, Decisão Monocrática no REsp n. 2.061.896, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de 31/07/2025.) [grifo nosso]

Desse modo, com a devida vênia à eminente Relatora, verifica-se que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e, por consequência, rescindir a sentença de mérito, transitada em julgado na Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de Fazer, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência dos autos no 1003384-04.2019.8.11.0002.

Todavia, quanto ao pedido de indenização por
danos morais
postulado na referida Ação Declaratória, assevera-se que sua improcedência, pela sentença a ser rescindida, não foi objeto de insurgência da autora/embargante em sua ação rescisória, razão pela qual deixa de se adentrar na matéria, sob pena de julgamento
extra petita
, nos termos dos
arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil
.

Diante do exposto, com a devida vênia, Voto no sentido de divergir do Voto da eminente Relatora para conhecer e
ACOLHER
os Embargos de Declaração e, via de consequência:

a) integrar o Acórdão embargado, sanando omissão relevante quanto à análise das normas invocadas na inicial da Ação Rescisória, quais sejam: art. 4o, caput e §14, e art. 15-E da Lei no 10.260/2001, com redações conferidas pelas Leis no 12.202/2010 e 13.530/2017; art. 6o, §5o, da Portaria Normativa no 10/2010; art. 3o da Portaria no 21/2014; art. 1o, I, da Portaria no 638/2017; e art. 2o da Portaria no 4/2017 — todas de natureza cogente, vinculante e aplicáveis ao caso concreto;

b) reconhecer, com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, a ocorrência de violação manifesta à norma jurídica, apta a justificar o pedido rescisório, tendo em vista que a sentença rescindenda admitiu cobrança indevida, por instituição de ensino conveniada ao FIES, de valores adicionais em contrato com cobertura integral de 100%, em frontal afronta à legislação reguladora do programa;

c) conferir efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para julgar procedente a Ação Rescisória, rescindir a sentença proferida nos autos da ação originária n.o 1003384-04.2019.8.11.0002, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora e procedente o pedido reconvencional formulado pela instituição de ensino;

b) nos termos do art. 974 do Código de Processo Civil, julgar procedentes os pedidos da autora/embargante na ação originária, reconhecendo a regularidade do vínculo contratual com o FIES para o semestre de 2015/1, com cobertura integral de 100%, e declarando indevida a cobrança direta pela instituição de ensino dos encargos educacionais referentes ao referido período;

c) julgar improcedente a reconvenção ajuizada na ação originária pela requerida/embargada, afastando-se, por conseguinte, a condenação ao pagamento dos valores cobrados, bem como os efeitos da inscrição da autora em cadastros de inadimplentes;

d) Determinar a restituição, à autora/embargante, do depósito a que se refere o inciso II do art. 968 do CPC.

e) Por fim, com fulcro no art. 85 do CPC, condenar a requerida/embargada: (i) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da Ação Declaratória fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa; (ii) aos honorários advocatícios da Reconvenção fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à Reconvenção; e (iii) aos honorários advocatícios da Ação Rescisória fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2025